Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-40.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003101-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. G. D. A. P. - CPF: 105.179.271-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. A. P. - CPF: 105.179.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARI DE ARRUDA - CPF: 034.011.181-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Saúde pública. Transtorno do espectro autista (TEA). Fornecimento de terapias multidisciplinares. Método aba e psicopedagogia. Ausência de incorporação ao sus. Não comprovação de imprescindibilidade e superioridade terapêutica. Rede pública disponível. Direcionamento ao município. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com TEA, incluindo psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2
.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o acesso à jurisdição; (
ii
) saber se é obrigatória a prestação estatal de
terapias não incorporadas ao SUS (ABA e psicopedagogia); (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para tutela de urgência; e (
iv
) definir o ente responsável pela execução do tratamento.

III. Razões de decidir

3.
A inércia administrativa diante de provocação formal configura resistência apta a justificar o interesse de agir, sendo inexigível o exaurimento da via administrativa em demandas de saúde, especialmente quando envolvida criança, titular de proteção prioritária.

4.
O fornecimento de terapias não incorporadas ao SUS exige demonstração de evidência científica robusta, imprescindibilidade e ineficácia das alternativas públicas, ônus não cumprido pela parte autora, conforme parecer técnico do NATJUS.

5.
O método ABA não possui comprovação de superioridade terapêutica em relação às abordagens disponíveis na rede pública, inexistindo justificativa para imposição judicial de tecnologia não padronizada.

6.
A psicopedagogia possui natureza eminentemente educacional, não se inserindo no núcleo essencial do direito à saúde custeado pelo SUS.

7.
As terapias multidisciplinares disponibilizadas pelo SUS (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) devem ser asseguradas conforme prescrição médica, observadas as diretrizes da rede pública e a inexistência de exclusividade metodológica.

8.
Ausente demonstração de risco concreto de agravamento irreversível que justifique a imposição imediata de tratamento não padronizado, sob pena de indevida interferência nas políticas públicas e violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

9.
Nos termos do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, responsável pela execução das ações de atenção psicossocial e reabilitação, cabendo ao Estado atuação subsidiária.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso à jurisdição quando evidenciada a inércia estatal em demandas de saúde.

2. Não é cabível a imposição judicial de terapias não incorporadas ao SUS sem comprovação de sua imprescindibilidade, superioridade terapêutica e ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública.

3. O fornecimento de terapias multidisciplinares previstas no SUS deve observar as diretrizes públicas, sem imposição de método específico.

4. A responsabilidade pela execução das ações de reabilitação é primariamente do Município, cabendo ao Estado atuação subsidiária
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; STF, Temas 6 e 1234; STJ, Tema 106; TJMT, AI nº 1039618-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026;
TJMT, AI nº 1037458-17.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo
da

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001701-26.2025.8.11.0032, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o
s
ente
s estadual e municipal
forneçam o tratamento terapêutico multidisciplinar prescrito, sob pena de bloqueio de valores.

O
órgão ministerial expôs que a
criança
foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 10 F84.0). Sustenta que a criança apresenta comprometimento da linguagem, prejuízo na comunicação e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de intervenção especializada conforme prescrição médica.

Requereu a concessão de liminar para o fornecimento imediato de psicologia com abordagem ABA (20 horas semanais)
,
fonoaudiologia (3 sessões semanais)
,
terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais)

e psicopedagogia (2 sessões semanais).

Adecisão recorridadeferiu a tutela de urgência. O Juízo fundamentou que a ausência de previsão do método ABA no rol do SUS não impede a utilização do tratamento necessário para estabilizar o quadro clínico, devendo prevalecer a indicação da médica assistente. Fixou o prazo de 30 dias para o cumprimento da medida, sob pena de bloqueio judicial.

Nasrazões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo e de recusa formal. Argumenta que a paciente não possui regulação nos sistemas do SUS para os atendimentos pleiteados.

No mérito, assevera que o serviço é eletivo, não havendo urgência que autorize o descumprimento dos prazos de 100 dias para consultas e 180 dias para tratamentos (Enunciado 93 do CNJ).

Aduz que o tratamento pelo método ABA e a psicopedagogia estão fora das políticas públicas do SUS, incidindo os requisitos dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, os quais exigem prova da impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas e fundamentação em medicina baseada em evidências.

Subsidiariamente, postul
ou
o direcionamento da obrigação primária ao Município, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de repartição de competências na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Requer
eu
, ainda, a fixação de prazo razoável para cumprimento (mínimo de 15 dias para contratação direta ou 3 meses para licitação) e a exigência de renovação trimestral da prescrição médica (id. 342763393).

Em sede de decisão liminar neste Tribunal, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas quanto às terapias não fornecidas pelo SUS (Método ABA e Psicopedagogia), mantendo-se a obrigação quanto às demais (
Id
342852878
).

Em sede decontrarrazões, o
Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso. Alega que oficiou o CRIDAC/SES, que permaneceu inerte, configurando a resistência administrativa. Defende que o método ABA é reconhecido internacionalmente como a abordagem mais eficaz para o TEA e que a responsabilidade dos entes é solidária (
Id
356344362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso

(
Id
360568881
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
preliminar de carência de ação suscitada pelo Estado, sob a tese de que a inexistência de prévio requerimento administrativo impediria o ajuizamento da demanda.

Conforme documentado nos autos
de origem
, o Ministério Público oficiou o CRIDAC
,
unidade de referência estadual em reabilitação
,
buscando viabilizar o tratamento, sem que houvesse resposta tempestiva ou resolutiva.

A inércia do ente público, quando instado por órgão de controle ou pela própria parte em situações de vulnerabilidade, equivale à recusa tácita.

Nesse contexto, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa, inclusive por meio de procedimento específico de regulação, não pode constituir óbice ao acesso à jurisdição, sobretudo quando se trata de direito fundamental à saúde, sujeito à prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal).

Neste sentido:

O prévio requerimento administrativo foi formalizado por ofício em razão da urgência. A decisão agravada está em
conformidade com os Enunciados nº 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que orientam sobre urgência, emergência e eletividade na saúde pública. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10249388820258110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Considerando os fatos apresentados e a documentação que atesta o prévio contato com a Administração Pública,rejeito a preliminar suscitada.

Dessa forma, considerando que a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional estão configuradas pela resistência processual do Estado,rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame de mérito.

A
controvérsia
do recurso consiste em analisar
a obrigatoriedade do Poder Público em fornecer terapias específicas (ABA e Psicopedagogia) não incorporadas expressamente aos protocolos de dispensação automática do SUS.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Foi
anexado nos autos
de origem
de n.
1001701-26.2025.8.11.0032

o laudo médico
que a
testa que
a criança foi
diagnosticad
a
com TEA (
CID
10
: F84/CIDII: 6A02
),
necessitando de seguimento com
psicóloga
ABA 20 horas/
semana, fonoaudióloga
3x/se
mana
e terapia ocupacional co
m integração sensorial
2x/se
mana.

O Parecer do NAT
6638
/2025 (
autos de origem -
Id
217836894
) esclarece que o método ABA é uma abordagem da psicologia comportamental não ofertada pelo SUS, inexistindo evidências científicas robustas que demonstrem sua superioridade em relação às demais psicoterapias da rede pública, bem como estudos de custo-efetividade, nacionais ou internacionais.

Informa que a Terapia Ocupacional integra a reabilitação multidisciplinar disponível no SUS, no âmbito das Unidades de Reabilitação e do CAPS.

O NATJUZ destacou
que revisões sistemáticas, inclusive da base Cochrane (2018), apontam que a evidência sobre a superioridade do método ABA em relação a outras intervenções comportamentais é debaixa ou muito baixa qualidade, devido ao alto risco de viés e pequeno tamanho amostral dos estudos disponíveis.

O relatório técnico enfatiza que "não se pode definir se alguma terapia é superior a outra" e que a escolha do método deve considerar a "singularidade de cada caso", não havendo evidência suficiente que imponha ao Estado a exclusividade da abordagem ABA em detrimento das linhas de cuidado já existentes no SUS (CAPS, APAE e Centros de Reabilitação).

A
parte autora não
demonstrou
, por meio de medicina baseada em evidências de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises), que o método ABA é o único capaz de atender às necessidades da menor, especialmente quando o NATJUS aponta a existência de rede estruturada de reabilitação no Estado de Mato Grosso.

O deferimento judicial do tratamento pelo método ABA, por se tratar de tecnologia não incorporada às listas do SUS, exige a comprovação de evidências científicas,compreendendo
a se
gurança e superioridade terapêutica.

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade, todavia, os documentos anexados não comprovam a imprescindibilidade das terapias pleiteadas judicialmente.

Apesar d
e
olaudo médico
indicar
urgência, não há elementos concretos que demonstrem risco imediato de agravamento irreversível, especialmente diante da existência de acompanhamento já em curso na rede pública.

O
laudo médico é insuficiente para desconstituir as conclusões do NAT-JUS. Embora o médico assistente tenha prescrito o Método ABA, não há comprovação empírica de que a criança tenha se submetido às terapias ofertadas pelo SUS (nos Centros Especializados de Reabilitação - CER ou CAPS) e que estas tenham se revelado ineficazes para o seu quadro clínico.

O SUS disponibiliza, em sua rede de atenção psicossocial e reabilitação, o acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Autorizar judicialmente, em sede de tutela provisória, o custeio de método específico não padronizado, sem a demonstração inequívoca da falha do sistema público no caso concreto, atenta contra os princípios da isonomia e da separação dos poderes.

N
ão há elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, que as terapias atualmente ofertadas pela rede pública sejam ineficazes ou inadequadas ao tratamento do agravante. Embora o laudo médico mencione a necessidade de maior intensidade e continuidade das intervenções, não há comprovação de que o tratamento disponibilizado pelo SUS tenha sido insuficiente a ponto de justificar, neste momento processual, a substituição por método específico não padronizado.

De igual modo, não restou demonstrada, em cognição sumária, a imprescindibilidade das terapias pelo método ABA e de
psicopedagogia
, tampouco sua superioridade terapêutica em relação às abordagens disponibilizadas na rede pública, conforme consignado no parecer técnico do
NATJus
.

Importante destacar que a ausência de oferta de determinado método específico pelo SUS, por si só, não implica falha estatal apta a justificar a intervenção judicial, sendo necessário comprovar que as alternativas existentes são concretamente inadequadas ao caso, o que não se verificou nos autos.

No tocante ao requisito da urgência, embora o laudo médico indique a conveniência de início imediato das terapias, não se evidenciou risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico no curto prazo, especialmente considerando que o paciente já se encontra em acompanhamento na rede pública.

Ademais, a concessão de tutela provisória para custeio de tratamento específico não padronizado, sem a demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis, pode implicar indevida interferência nas políticas públicas de saúde, em afronta aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

A propósito:

É dever do Estado assegurar o fornecimento das terapias multidisciplinares disponíveis na rede pública, quando prescritas por profissional habilitado, observadas as peculiaridades clínicas da criança com Transtorno do Espectro Autista. Não é cabível a imposição judicial de custeio de terapias não incorporadas ao SUS, como ABA e psicomotricidade, sem demonstração de sua superioridade clínica e da ineficácia das alternativas ofertadas pela rede pública. As terapias previstas nas diretrizes do SUS,quando
prescritas em quantidade superior à ofertada administrativamente, devem ser fornecidas conforme recomendação médica individualizada, especialmente quando destinadas a criança em fase sensível de desenvolvimento. (TJMT - N.U 1039618-78.2025.8.11.0000,
Marcio Vidal
, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Data de Julgamento: 27/01/2026
).

É cabível a determinação judicial para fornecimento de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) pelo SUS a criança diagnosticada com TEA, desde que prescritas por profissional habilitado, sendo indevida a imposição de método não incorporado ao SUS, como o ABA, sem comprovação da sua imprescindibilidade e superioridade terapêutica, nos termos da tese firmada no Tema 106/STJ. (N.U 1037458-17.2024.8.11.0000,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Data de Julgamento: 10/07/2025
).

No que tange ao direcionamento da obrigação, o Tema 793 do STF estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Tratando-se de serviço de reabilitação e atenção psicossocial (RAPS), a responsabilidade primária de execução recai sobre o Município, que recebe incentivos federais e estaduais para tal fim, cabendo ao Estado o suporte financeiro e a organização regional.

Portanto, a execução deve ser buscada prioritariamente junto aoMunicípio de Rosário Oeste, sendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de natureza subsidiária/complementar em caso de impossibilidade técnica devidamente comprovada do ente municipal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto

para reformar a decisão agravada
para:

a)
AFASTAR

a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento específico pelo métodoABA(Psicologia ABA) e daPsicopedagogia, conforme fundamentação técnica do NATJUS que demonstra a ausência de prova de superioridade científica e a natureza educacional desta última
;

b)
MANTER
a obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar (Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), todavia, determinando que este seja realizado através darede pública municipal (CAPS/UDR)ou entidades conveniadas (APAE), observando-se os protocolos e métodos disponíveis no SUS, sem exigência de exclusividade metodológica
;

c)
DIRECIONAR
o cumprimento preferencial e primário da obrigação ao
Município de Rosário Oeste
, ficando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso condicionada à demonstração de insuficiência de recursos ou de rede pelo ente municipal, em observância ao Tema 793 do STF
;

d)
DETERMINAR
a renovação periódica do laudo médico a cada 06 (seis) meses, a ser apresentado pela parte autora diretamente à
Secretaria de Saúde, para fins de verificação da continuidade e eficácia do tratamento.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026